Tribunal: STF
Processo: Rcl 75221
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Reclamação. Fornecimento de medicamento de alto custo pelo poder público. Acordo interfederativo. Pedido procedente.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação em que se impugna sentença que: (i) condenou o Município reclamante a fornecer medicamento, de forma solidária com o Estado e a União; (ii) direcionou o cumprimento da obrigação à União; e (iii) determinou o rateio dos encargos financeiros de forma equitativa e o ressarcimento ao ente público que suportar os custos.
II.	Questão em discussão
4. 	Discute-se a compatibilidade da sentença reclamada com: (i) a decisão proferida na STP 984, que sustou parcialmente os efeitos da tutela provisória concedida na ação de origem; e (ii) a tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante nº 60.
III.	Razões de decidir
5. 	O ato reclamado não contraria a decisão proferida na STP 984, que acarretou a impossibilidade de se direcionar ao Município o cumprimento provisório da obrigação de fornecer o medicamento em questão. Essa determinação foi observada pelo ato reclamado, que manteve a ordem de cumprimento da obrigação pela União.
6. 	Ao determinar o rateio equitativo dos encargos financeiros decorrentes do fornecimento do medicamento entre todos os entes federativos e estabelecer obrigação de ressarcimento àquele que suportar os ônus, o ato reclamado contrariou os termos dos acordos interfederativos homologados por ocasião do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral. Deixou de aplicar, portanto, a Súmula Vinculante nº 60.
IV.	Dispositivo
7. 	Pedido que se julga procedente.
_________
Jurisprudência relevante citada: STP 984 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 65.600 (2024),  Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; Súmula Vinculante nº 60.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra sentença que: (i) condenou solidariamente o Estado de São Paulo, a União e o ente público reclamante a fornecerem o medicamento Trikafta à parte autora da ação de origem; (ii) determinou que a União continuasse a fornecer o fármaco por meio do Ministério da Saúde; e (iii) ordenou o rateio dos encargos financeiros decorrentes da obrigação, o reembolso das despesas incorridas pela parte autora e o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa.

    2. Na origem, L.F.C., adolescente representado por sua genitora, ajuizou ação em que pede o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento necessário ao tratamento de fibrose cística. A tutela de urgência foi deferida em agravo de instrumento, para determinar que o Município fornecesse o fármaco. Após sucessivas decisões que deram cumprimento à tutela provisória, o Município ajuizou a STP 984, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente (sob a minha relatoria, j. em 20.11.2023), para: (i) manter a autorização para levantamento das verbas públicas sequestradas, no valor necessário para a aquisição de três caixas do medicamento; e (ii) determinar que as aquisições futuras fossem direcionadas ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde.

    3. O Tribunal de Justiça local determinou a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo do feito de origem, o que motivou o ajuizamento da Rcl 65.600 perante esta Corte. O pedido foi julgado improcedente (sob minha relatoria, j. em 08.02.2024). Em seguida, o juízo de origem determinou a inclusão da União no polo passivo, declinando a competência em favor da Justiça Federal. O juízo da 2ª Vara Federal de São José dos Campos estendeu os efeitos da tutela de urgência à União e, ao término da instrução do feito,  proferiu a sentença condenatória que é objeto da presente reclamação, a qual foi mantida após a oposição de embargos de declaração.

    4. O reclamante alega que a sentença contraria: (i) a decisão proferida na STP 984 (sob minha relatoria, j. em 20.11.2023); (ii) a tese fixada para o Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.246, Rel. Min Gilmar Mendes, j. em 16.09.2024); e (iii) a Súmula Vinculante nº 60. Afirma que, de acordo com a decisão proferida na STP 984, estava obrigado a fornecer o medicamento em questão por apenas três meses. Acrescenta que, ao julgar a Rcl 65.600, esta Corte reconheceu a exclusão da sua responsabilidade pelo tratamento. Destaca que o medicamento requerido, de alto custo, foi incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, motivo pelo qual não há fundamento legal para condená-lo ao fornecimento, tampouco para determinar o ressarcimento ao ente público responsável, que é a União. Pelo mesmo motivo, insurge-se contra a sua condenação em honorários advocatícios. Afirma que, após a prolação da sentença, o juízo intimou todos os réus para comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária.

    5. Pede a declaração da “nulidade do dispositivo da sentença que imputa ao ente municipal qualquer obrigação pela aquisição do fármaco à parte, o ressarcimento aos demais entes de qualquer valor no fornecimento do fármaco, bem como se abstenha de intimar o Município para que comprove a dispensação do medicamento”.

    6. O juízo de origem prestou informações. Afirmou que a decisão proferida em embargos de declaração “esclarec[eu] que a súmula vinculante 60 foi publicada no mesmo dia da prolação da sentença” e que “[o] acórdão proferido quando do julgamento do tema 1234 somente foi publicado em 11 de outubro de 2024, momento a partir do qual foi possível ter o alcance de todas as nuances do julgamento, incluindo os respectivos anexos resultantes dos acordos firmados entre os entes federados”. Noticiou a interposição de apelação pelo reclamante.

    7. A parte autora da ação de origem apresentou contestação. Defende que a sentença foi proferida de acordo com as teses firmadas para o Tema 106 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e para o Tema 793 da repercussão geral, vigentes à época de sua prolação. Nega a violação à autoridade da decisão proferida na STP 984, já que a sentença reclamada, “analisando a estrutura do SUS, determinou que a obrigação de aquisição do medicamento pleiteado no feito, é de responsabilidade da União, porém, com ressalva de que a obrigação pode ser redirecionada aos demais entes caso necessário”. Entende que essa medida é “de incontestável necessidade, visto a gravidade do quadro clinico que acomete o Beneficiário e a imprescindibilidade do fármaco para manter a subsistência da criança”.

    8. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação. Constitucional. Administrativo. Fornecimento de medicamento de alto custo incorporado ao Sistema Único de Saúde. Ofensa à autoridade da decisão proferida na STP n. 984/SP, que afastou a responsabilidade do Município de São José dos Campos. Parecer por que o pedido seja julgado procedente.

    9. A União apresentou contestação, em que defende a conformidade do ato reclamado com o entendimento firmado para o Tema 1.234 da Repercussão Geral. Pontuou que, no caso, o Estado e o Município integraram o polo passivo desde o início do processo, motivo pelo qual “não podem se eximir de sua corresponsabilidade pelo fornecimento do medicamento”. Acrescentou que “compete à União a aquisição dos medicamentos do Grupo 1A, mas as Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos”, razão pela qual “não se pode imputar à União, de forma isolada e automática, a integralidade do ônus financeiro e logístico pelo fornecimento do medicamento”.
 
    10. É o relatório. Decido.

    11. A STP 984 foi ajuizada pelo Município (ora reclamante) para impugnar decisão do Tribunal de Justiça local que havia: (i) determinado o fornecimento do medicamento; e (ii) autorizado o levantamento de verbas públicas anteriormente bloqueadas, para a aquisição de três caixas do fármaco pelo paciente. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para: (i) manter a autorização para levantamento das verbas públicas no valor necessário para a aquisição de três caixas do medicamento; e (ii) determinar que as aquisições futuras fossem direcionadas ao ente público responsável, de acordo com a repartição de atribuições do SUS. Confira-se a ementa dessa decisão, ora invocada como paradigma:

Direito constitucional e administrativo. Pedido de suspensão de tutela provisória. Medicamento com alto custo padronizado no âmbito do sus. 
1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que determinou que o Município continuasse a fornecer fármaco de alto custo e autorizou o levantamento de verbas públicas bloqueadas para a aquisição do medicamento pelo beneficiário. 
2. Potencial de grave lesão à ordem pública. Considerando que o medicamento foi recentemente padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, a obrigação deve ser direcionada ao ente público responsável. Precedentes. 
3. Potencial de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência. 
4. Limitação dos efeitos da decisão impugnada. O redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Por isso, mantém-se a autorização para o levantamento dos recursos necessários para a aquisição imediata de três caixas do medicamento. 
5. Pedido que se julga parcialmente procedente.

    12. Ao analisar o RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, esta Corte tratou da composição do polo passivo de demandas judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos por meio do SUS. Medida cautelar deferida pelo relator - e referendada pelo Plenário em 19.04.2023 - havia determinado que: (i) o Poder Judiciário observasse a divisão de atribuições entre os entes públicos nas demandas sobre fornecimento de medicamento incorporado ao SUS; (ii) a União não fosse incluída no polo passivo das demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS1. Posteriormente, o mérito da causa foi solucionado por meio da homologação de três acordos interfederativos e da aprovação da Súmula Vinculante nº 60.  Confira-se a ementa desse julgado, na parte pertinente:

(...)
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 
(...)
III. CUSTEIO
 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
(...)
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 
(...)
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
(RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2024)

    13. Esse acórdão foi integrado no julgamento de embargos de declaração. Confiram-se os trechos da ementa que são relevantes para o presente caso:

Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 1.234. Demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, incorporados ou não incorporados no sus. (...) 6. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da lei 9.868/1999.
(...)
4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 
(...)
IV. Dispositivo e tese 
(...)
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).
(RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 16.12.2024)

    14. A sentença impugnada condenou solidariamente a União, o Estado e o Município - ora reclamante - a fornecerem o medicamento em questão e a arcarem com os ônus da sucumbência. Em seus fundamentos, determinou que os encargos financeiros fossem reateados pelos entes públicos, mas ordenou, ao final, que o fornecimento seguisse a cargo da União. Extraio os seguintes trechos:

“(...) Ademais, é de se invocar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça de que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença (AgInt no CC n.º 166.964/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 23/10/2019), de modo que incumbe ao juízo da execução o encargo de redirecionar o cumprimento da ordem judicial, caso necessário.
(...)
Os encargos financeiros decorrentes das obrigações impostas nesta decisão deverão ser rateados equitativamente entre a UNIÃO, ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o que será aferido, para fins de eventual futuro direito de regresso, em posterior liquidação e cumprimento de sentença.
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar os réus a fornecerem ao autor o medicamento TRIKAFTA (ELEXACAFOR 100MG + TEZACAFTOR 50MG + IVACAFOTR 75MG E 150MG), na dose prescrita pela médica assistente do autor (02 comprimidos laranjas pela manhã, e 01 azul à noite, diariamente, para uso contínuo), conforme receita sob ID322408072 – pág.83. 
Embora a responsabilidade pela prestação da ação/serviço de saúde em questão seja solidária entre os entes públicos, como explicitado na fundamentação desta decisão, como medida necessária à profícua efetivação da tutela jurisdicional ora concedida, estabeleço que o fornecimento do medicamento TRIKAFTA, na dosagem e quantidade prescritas pelo(a) médico(a) assistente, continue a cargo da UNIÃO, por intermédio do Ministério da Saúde (Coordenação de Compra por Determinação Judicial – CDJU e/ou setores correlatos responsáveis). E, consoante fundamentação supra, incumbe ao juízo da execução o encargo de redirecionar o cumprimento da ordem judicial, caso necessário.
(...)
Condeno os réus ao reembolso das despesas da parte autora e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos dos § 3º do art. 85 do CPC”.

    15. O reclamante opôs embargos de declaração contra essa decisão, em que alegou a incidência da Súmula Vinculante nº 60. Extraio dessa decisão as seguintes razões:

“(...) A decisão embargada consignou expressamente que “(...) Os encargos financeiros decorrentes das obrigações impostas nesta decisão deverão ser rateados equitativamente entre a UNIÃO, ESTADO DE SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o que será aferido, para fins de eventual futuro direito de regresso, em posterior liquidação e cumprimento de sentença (...)”, o que se adequa ao regramento contido no artigo 371 do CPC, não havendo que se falar em contradição.
A Súmula Vinculante 60 (resultante da apreciação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral) prevê a responsabilidade exclusiva da União pelo custeio de medicamento de alto custo (igual ou superior a 210 salários-mínimos) não incorporado (o que não é o caso destes autos – ID 326086755 – fls.02). 
De todo modo, a referida Súmula somente foi publicada (no DJe e DOU) na data de 20/09/2024, exato dia em que proferida a sentença cuja modificação ora é pleiteada pelo ente municipal. Tem-se, assim, que a sentença prolatada considerou o panorama de fato e de direito presente nos autos naquele momento processual. (...)”.

    16. Em tal cenário, não identifico afronta à decisão proferida na STP 984, que acarretou a impossibilidade de se direcionar ao Município o cumprimento provisório da obrigação de fornecer o medicamento em questão. Essa determinação foi observada pelo ato reclamado, que manteve o direcionamento do cumprimento da obrigação para a União.

    17.  No entanto, conforme reconhece a sentença reclamada, o fármaco requerido integra o Grupo 1A do Componente Especializado em Assistência Farmacêutica. Consequentemente, segundo os acordos interfederativos homologados por esta Corte: (i) a responsabilidade pela sua aquisição é da União; e (ii) a obrigação pode ser cumprida por outros entes públicos que integrem o polo passivo, quando inviável o seu adimplemento pelo ente responsável. Sobre o ponto, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão que homologou os acordos:

“(...) 4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial 
Para fins de facilitar a compreensão do acordo e os fluxos aprovados na Comissão Especial segue a transcrição daquilo que foi objeto de aprovação naquele Colegiado como método autocompositivo na jurisdição constitucional:
4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:
a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;
(...)
Atuação do Poder Judiciário na íntegra do item 4.1: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo. Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, §2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.  Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado. (...) Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar ao(s) outro(s) ente(s) que compõe(m) o polo passivo” (destaques acrescentados).

    18. Ao determinar o rateio equitativo dos encargos financeiros decorrentes do fornecimento do medicamento em questão entre todos os entes federativos e estabelecer obrigação de ressarcimento àquele que suportar os ônus, o ato reclamado contrariou os termos dos acordos interfederativos homologados por ocasião do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral. Deixou de aplicar, por consequência, a Súmula Vinculante nº 60.

    19. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a sentença reclamada, na parte em que impôs ao Município de São José dos Campos o rateio dos custos e o ressarcimento dos encargos financeiros decorrentes do fornecimento do medicamento.

    20. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados e executados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem — ao qual também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente